Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716427-33.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARCOS ROBERTO SILVA DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, §2o, I, CP). A defesa busca a reforma da dosimetria, alegando inadequação na valoração da conduta social e das consequências do crime, e a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a prática do crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo para justificar a valoração negativa da conduta social; (ii) se o prejuízo financeiro, por ser inerente ao crime de estelionato, afasta a valoração negativa das consequências do delito e se os demais prejuízos considerados na sentença estão devidamente comprovados nos autos; (iii) se a fixação do regime de cumprimento de pena foi adequada; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática do delito durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. É possível o aumento da pena pelas consequências do crime quando o prejuízo financeiro extrapola o resultado típico do crime de estelionato. Além disso, a valoração negativa se justifica pelos sérios danos causados à vida pessoal da vítima, o que restou comprovado pelas provas orais produzidas em audiência judicial. 5. A reincidência impede a fixação do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, de acordo com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento 1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. 2. O expressivo prejuízo financeiro e pessoal causado à vítima autoriza a elevação da pena-base. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, "b", 44, II, e 171. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 346799/SC; TJDFT, Acórdão 1888193, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o fato de ter cometido o delito enquanto estava em cumprimento de pena não é fundamento apto para valorar negativamente a conduta social. Argumenta, ainda, pelo afastamento da avaliação negativa dada à circunstância judicial das consequências do crime; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP, defendendo a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em respeito aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, e 59, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nota-se que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da conduta social e das consequências do crime. De fato, a prática de novo delito durante o cumprimento de crime anterior (FAP – ID 64018102, pág. 7/9) constitui fundamento idôneo para negativar o vetor da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade ao comportamento do agente que demonstra desprezo pelas normas jurídicas e insubordinação com as regras de disciplina próprias do cumprimento da pena. (...) Sem reparos também quanto ao vetor das consequências do crime, haja vista que o mal causado extrapolou o resultado típico (...) No presente caso, não há como negar que o prejuízo causado transbordou os padrões da normalidade. Além da perda material no montante de R$ 9.000 (nove) mil reais, a conduta criminosa prejudicou os planos de vida da vítima e da sua esposa, o que restou comprovado pelos seus relatos em juízo (Depoimento da vítima - ID 64018820 e da sua esposa, a testemunha Maíra Brito - ID 64018821). (...) Registra-se que, além de o réu ser reincidente, foram consideradas duas circunstâncias judiciais em seu desfavor, portanto, considero apropriada a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, como forma de recrudescer a reprimenda daquele que, por mais de uma vez, atentou contra o convívio e o pleno desenvolvimento social, menosprezando, de toda forma, os ditames da legislação penal e o poder punitivo do Estado". (ID 69716958). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "A valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo delito durante o cumprimento de pena é válida" (AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). E ainda "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de admitir a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo suportado pela vítima for expressivo" (AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025). E, por fim, "O regime inicial mais gravoso foi justificado pela reincidência do acusado e pelas circunstâncias judiciais negativas, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal" (AgRg no HC n. 879.885/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021